Tribunal: TJDFT
Processo: 0003258-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003258-24.2015.8.07.0001 RECORRENTE: WELLINGTON GUIMARAES RECORRIDO: LUIZ GUSTAVO LIMA VIEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI, MARIO LUCIO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRETAGEM. COMISSÃO DE CORRETAGEM. 1. O contrato de mediação de corretagem foi disciplinado pelo Código Civil como contrato típico através do qual uma pessoa, não ligada à outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme instruções recebidas (artigo 722 do Código Civil). 2. Uma vez obtido o resultado previsto contratualmente, o arrependimento das partes não obsta a remuneração devida ao corretor, conforme disciplina o artigo 725 do Código Civil. 3. No serviço de corretagem, com cláusula exclusividade, é devida ao corretor a remuneração integral, ainda que o negócio jurídico seja concluído sem a sua participação, exceto se demonstrada sua inércia ou ociosidade, conforme dispõe o artigo 726 do Código Civil. 4. Apelação conhecida, mas desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 725, 476, e 723, todos do Código Civil, sustentando que os recorridos não conseguiram alcançar o resultado previsto no Contrato de Cessão de Direitos da Mantença da Faculdade do Vale do Itapecuru, razão porque não se aperfeiçoou, sendo indevida, portanto, qualquer comissão a título de corretagem. Assevera que a corretagem se constitui em obrigação de resultado, ou seja, se faz devido seu pagamento, pela pessoa beneficiada pelo serviço, apenas após a perfectibilização do contrato principal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 725, 476, e 723, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso dos autos, o apelante e a segunda apelada firmaram, em 19/2/2014, um instrumento contratual denominado “Autorização de Compra com Exclusividade” (ID 11895750, folhas 23/25). Restou acordado entre as partes a mediação da segunda apelada para aquisição, pelo apelante, dos ativos da Faculdade do Vale do Itapecuru – FAI, conforme se lê no instrumento contratual: “Pelo presente instrumento particular de Autorização de Venda [...] a efetivar a Compra com Exclusividade dos ativos constantes do sumário executivo em anexo da FACULDADE denominada Faculdade do Vale do Itapecuru [...]. [...] 2o - É objeto do presente contrato a prestação de serviços de corretagem conforme mandato outorgado por este instrumento para que a CONTRATADA intermedie a aquisição da Faculdade denominada FAI pelo preço certo de R$ 14.000.000,00 (QUATORZE MILHÕES DE REAIS). Entenda-se por intermediação o estreitamento da relação negocial entre o Sr. Wellington Guimarães ou quem este designar e os Diretores e/ou adminstradores e/ou sócios da Faculdade denominada FAI, bem como o fornecimento de informações sobre os cursos Ativos, solicitados, cpc, cc, número de alunos, vagas, duração e atos regulatórios, conforme sumário executivo.” Assim, o resultado previsto no contrato consistiu na compra dos ativos da referida faculdade, condição contratual para o pagamento da comissão de corretagem, consoante previsto no mencionado instrumento, nos seguintes termos: “1.1 O presente contrato tem por objeto a cessão, por parte da cedente em favor da cessionária, dos direitos de mantença de todos os cursos, a seguir descritos, da mantida Faculdade Vale do Itapecurú – FAI [...]. [...] 1.2 Assim, a cedente, através deste instrumento particular de cessão de direitos, cede e transfere, em caráter irrevogável, irretratável sem prestação de contas, por esta e na melhor forma do direito, todos os seus direitos relativos à mantida Faculdade do Vale do Itapecurú, inclusive a marcas e os nomes fantasias eventualmente adotado. 1.3 A cedente transfere neste ato à cessionária todos os documentos e autorizações referentes aos direitos ora cedidos. 1.5 A cessionária poderá ceder para terceiros os direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento.” Ressalte-se que, em 24/4/2014, as partes firmaram “Termo Aditivo ao Contrato e Autorização de Compra com Exclusividade” (ID 11895750, folhas 26/28). Neste instrumento contratual, além da inclusão de novas partes, restou afirmado, de comum acordo, que o serviço de corretagem foi concluído, com a aquisição dos ativos da referida faculdade, nos seguintes termos: “5a – A obrigação de pagar o valor da corretagem obedecerá o estipulado na Cláusula 3a acima uma vez que foi realizada com sucesso a aquisição dos ativos da Faculdade denominada FAI conforme contrato de cessão de direitos em anexo firmado entre o CONTRATANTE os sócios da FAI e o Sr. Wellington Guimarães já se encontra na pose dos bens bem como exercendo a pela administração. A alteração contratual das empresas não se faz necessária para o vencimento da corretagem.” [...] “3o - Nos termos do art. 722 e seguintes do Código Civil Brasileiro, o CONTRATANTE se obriga e compromete a pagar as CONTRATADAS autorizada os honorários de 5% (cinco por cento) do valor venal da transação, ou seja, R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), no ato da compra dos ativos da Faculdade denominada FAI da seguinte forma: (i) entrada e princípio de pagamento em 05-05-2014 no valor de R$ 150.000,00 (cento e ciquenta mil reais) e o restante em (ii) 13 (treze) parcelas, iguais, mensais e consecutivas de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) cada, vencível todo dia 5 (cinco) de cada mês com primeiro vencimento em 05-06-2014 e a última em 05-06/2015.” Destarte, verifica-se o cumprimento do serviço de corretagem, inclusive, com a estipulação de data certa para o pagamento dos respectivos honorários, tendo em vista ter ocorrido o cumprimento do serviço contratado. No entanto, o apelante alega que a segunda apelada não cumpriu o acordado. Ao contrário do que afirmou no “Termo Aditivo ao Contrato e Autorização de Compra com Exclusividade”, em sua cláusula primeira, quinto tópico, acima transcrito; o recorrente alega que não houve transferência dos ativos, posse dos bens e nem o exercício da administração. Aduz que não houve transferência da mantença em relação aos cursos da referida faculdade, consoante demonstra o Ofício no 699/2017/CGLNRS/DPR/SERES/SERES-MEC. Além disso, invoca depoimento testemunhal do Sr. Jair Miranda Júnior, diretor de uma das faculdades do recorrente, que afirmou não ter ocorrido a transferência da posse da Faculdade do Vale do Itapecurú – FAI e nem da sua gestão, após a assinatura dos respectivos instrumentos contratuais, nos seguintes termos: “Às perguntas do MM. Juiz, respondeu que: trabalha como diretor de uma das unidades das faculdades que o embargante possui; tem conhecimento das tratativas realizadas para que o embargante adquirisse a Faculdade Vale de Itapecuru, [...]; o contrato de compra e venda da Faculdade foi assinado [...]; sabe que a gestora não quis liberar essa transferência, mas isso ocorreu depois de o contrato já ter sido assinado; [...] disse que a posse física da Faculdade, assim como sua gestão, não foi permitida ao embargante [...]; o embargante, quando da celebração do contrato, não tinha conhecimento de que a Sra. Márcia inviabilizaria a transição [...].” Inicialmente, necessário destacar que o objeto do contrato de prestação de serviços de corretagem consistia na aquisição dos ativos da faculdade, conforme dispunham os instrumentos contratuais firmados entre as partes, acima transcritos. Demais, diversamente do que afirma o recorrente, em nenhum momento ficou acertada a transferência da mantença da faculdade. No “Instrumento Particular de Cessão de Direitos Sobre a Mantença de Cursos Superiores e Outras Avenças”, firmado em 28/3/2014, pactuou-se a cessão dos direitos de mantença e de todos os direitos relativos à Faculdade do Vale do Itapecurú - FAI. Além disso, tanto no primeiro contrato, “Autorização de Compra com Exclusividade”, em 19/2/2014, como no “Termo Aditivo ao Contrato e Autorização de Compra com Exclusividade”, em 24/4/2014, restou acertada a aquisição dos ativos da Faculdade do Vale do Itapecuru – FAI. Inclusive, o pagamento dos honorários pelo serviço de corretagem ficou condicionado à aquisição dos ativos da mencionada faculdade. Assim, pelo teor do “Instrumento Particular de Cessão de Direitos Sobre a Mantença de Cursos Superiores e Outras Avenças”, bem como pelo disposto no tópico quinto da Cláusula Segunda do “Termo Aditivo ao Contrato e Autorização de Compra com Exclusividade”, verifica-se que o serviço de corretagem foi cumprido. Ressalte-se que houve a aquisição dos ativos da Faculdade do Vale do Itapecuru – FAI, conforme assinatura de “Instrumento Particular de Cessão de Direitos Sobre a Mantença de Cursos Superiores e Outras Avenças”, bem como confirmação no “Termo Aditivo ao Contrato e Autorização de Compra com Exclusividade”. Inclusive, a própria testemunha confirma que, após a transferência dos ativos, a gestora não quis cumprir o contrato, como se lê: [...]; o contrato de compra e venda da Faculdade foi assinado [...]; sabe que a gestora não quis liberar essa transferência, mas isso ocorreu depois de o contrato já ter sido assinado; [...]” Destarte, evidencia-se que, após a assinatura do contrato, uma das partes deixou de cumprir o acordado. Contudo, o arrependimento de uma das partes não obsta a remuneração devida ao corretor, conforme determina o artigo 725 do Código Civil. Sobre o tema, veja-se entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: ..... Dessa forma, verifica-se exigível o pagamento pelo serviço de corretagem prestado. O recorrente também argumenta que não restou comprovada a aproximação das partes pelo segundo apelado, não se demonstrando o serviço de corretagem. Entretanto, foi ajustada, por escrito, a corretagem com exclusividade. Nessa hipótese, é devida ao corretor a remuneração integral, ainda que o negócio jurídico seja concluído sem a sua participação, exceto se demonstrada sua inércia ou ociosidade, conforme disciplina o artigo 726 do Código Civil, nos seguintes termos: “Art. 726. Iniciado e concluído o negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor; mas se, por escrito, for ajustada a corretagem com exclusividade, terá o corretor direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio sem a sua mediação, salvo se comprovada sua inércia ou ociosidade.” Destarte, diante da ausência de demonstração, pelo apelante, de inércia ou ociosidade dos apelados na prestação do serviço de corretagem, evidencia-se o dever de efetuar o pagamento do valor dos honorários pactuados Nesse passo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria nova análise do mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023